Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O verdadeiro objetivo da contratação do seguro de vida de militar é justamente acobertar os riscos inerentes ao exercício da profissão e que advém de uma atividade laboral específica, no caso, o serviço militar, tanto que o seguro em questão é intermediado pela FHE, órgão que defende interesses de classe.
2. A apólice aderida representa contrato de seguro por adesão, pelo que se infere a não participação do segurado na elaboração das cláusulas, as quais, se prestando a restringir direitos do consumidor, devem ser analisadas de forma mais branda e mais benéfica a este, por ser a parte vulnerável da relação consumerista.
3. Para aferição da incapacidade permanente, uma vez que o seguro de vida está relacionado diretamente à atividade castrense, deve-se levar em conta a atividade profissional exercida pelo segurado, de modo que o pagamento da indenização securitária não pressupõe incapacidade para toda e qualquer atividade dentro de sua nova condição física, mas para o serviço no Exército, que era é a fonte de renda do segurado e para o qual a sua incapacidade é plena.
4. Recurso conhecido e provido.